Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-59.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILENE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 979.751.761-68 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado
:

1008297-59.2022.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

26.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MARCILENE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente MARCILENE RODRIGUES DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 3.285,92 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, bem como demonstrar a origem da cessão de crédito.

3.
Verifico que a empresa Recorrida junta aos autos apenas suposta origem do débito, contudo, não há comprovação do termo de cessão da empresa Calcard para a Recorrida a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

4.
Ainda que a Recorrente estivesse inadimplente com a empresa Calcard, por certo que a Recorrida não demonstra ser o titular do direito de cobrança com a regular cessão.

5.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente MARCILENE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA DE SOUZA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 3.285,92 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
MARCILENE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA DE SOUZA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste razão a Recorrente.

Como cedido, esta C. Turma Recursal possui o firme entendimento de que a cessão de crédito é valida quando a parte cessionária comprova a origem do débito, bem como apresente aos autos o termo de cessão de direitos a comprovar a legitimidade da cobrança.

Ademais, a parte Recorrida apresenta aos autos apenas suposta origem do débito de forma, contudo, sem trazer aos autos o termo de cessão a comprovar a regularidade e a sua legitimidade para a cobrança.

Nesse sentido, o conjunto probatório anexado pela Recorrida é frágil a afastar a pretensão da Recorrente, ônus probatório que lhe pertencia.

Outrossim, esse magistrado possui conhecimento de que a empresa cedente é bastante diligente em suas contratações e em muitos dos casos já julgado nessa TRU, a empresa comprova com a cessão de direitos por meio do termo.

Por tais considerações, compreendo que não é possível afirmar que a Recorrente tenha seja devedora da Recorrida, ante a ausência de comprovação da cessão de direitos.

Assim, não se reconhece como licita a conduta da empresa Recorrida, que não adotou conduta transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC.

Consequentemente, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrido na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita. E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, sobretudo, a declaração de inexistência do débito inscrito indevidamente no rol de inadimplentes, no valor de
R$ 3.285,92 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
é a medida adequada.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrido violou o patrimônio moral da Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Recorrido, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial.

Nesse sentido, trago a respeito da matéria, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência:

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos.

2. Para o arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011).

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa.

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

5. Condena-se o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

(Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251)

Desta feita, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MARCILENE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA DE SOUZA, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a inexistência do débito no valor de R$
de R$ 3.285,92 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
bem como condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Determino ainda que a Recorrida proceda com a baixa da restrição do nome da Recorrente, do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022